Tribunal: STF
Processo: MS 28743
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Cristina de Oliveira Simões requer o cumprimento do acórdão prolatado no MS 28.743 AgR, em que a Segunda Turma do Supremo “deu provimento aos agravos regimentais e concedeu a segurança para declarar a nulidade das sanções aplicadas pelo Conselho Nacional de Justiça no Processo Administrativo Disciplinar nº 200910000019225” (eDoc 56).



    Afirma que, com o trânsito em julgado da decisão, faz-se necessário cumprir o que determinado pelo Colegiado, garantindo-se à impetrante o pagamento das diferenças de valores não recebidos durante o período de afastamento da magistratura.



    Diz formalizado o pedido administrativo e calculadas as verbas remuneratórias e indenizatórias.



    Segundo articula, os valores já deveriam ter sido pagos, por tratar-se de dívida de natureza alimentar, a ser quitada em prazo razoável. Frisa que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso sinalizou que o pagamento ocorrerá de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira, em ordem cronológica. 



    Sustenta a possibilidade de o pedido de cumprimento da decisão ser processado no próprio Supremo, salientando que, em casos semelhantes, os Ministros da Corte têm determinado a execução com rapidez e eficiência.



    Assim, postula seja dado cumprimento ao acórdão em referência (petição/STF n. 120.866/2024).



    É o relatório. Decido.



    2. Não cabe ao Supremo processar pedido de cumprimento de sentença.



    Nos termos do art. 102, I, “m”, da Constituição Federal, compete ao Tribunal julgar, originariamente, a execução de sentença nas causas de sua competência originária, sendo facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais.



    Tal norma deve ser interpretada de forma a alcançar o seu verdadeiro sentido, ante a grande abstração que a caracteriza.



    Com efeito, o Supremo não lhe tem dado interpretação literal ou extensiva tendente a permitir que todo e qualquer pedido de cumprimento de sentença seja processado na Corte. São admitidos apenas os casos em que há evidente conexão com a competência inicial de processamento e julgamento da causa, a qual deve ser, de fato, constitucional.



    Nesse sentido:



    AÇÃO POPULAR — AJUIZAMENTO CONTRA O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL — AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — AÇÃO POPULAR DE QUE NÃO SE CONHECE — AGRAVO IMPROVIDO. O PROCESSO E O JULGAMENTO DE AÇÕES POPULARES CONSTITUCIONAIS (CF, ART. 5º, LXXIII) NÃO SE INCLUEM NA ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    [...]



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional — e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida —, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política. Doutrina. Precedentes.



    (AC 2.596 AgR, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJe de 15 de abril de 2013 – grifei)



    Encerrando definitivamente a questão, a Segunda Turma, ao examinar questão de ordem suscitada na Pet 6.076, Relator o ministro Dias Toffoli, DJe de 25 de maio de 2017, assentou o seguinte entendimento:



    Questão de ordem em cumprimento de sentença em mandado de segurança. Artigo 102, I, m, da CF/88. Interpretação teleológica. Ausência de competência, no caso, para processar a demanda. Questão de ordem resolvida pela incompetência da Corte. 



    1. Para atração da competência da Corte com base na alínea m do art. 102, I, da CF/88 (execução de seus julgados), se faz necessário perquirir sobre a manutenção da ratio que justificou, até a prolação da sentença, o exame da demanda pela Corte. 



    2. Questão de ordem resolvida no sentido de que não compete originariamente ao STF a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância. 



    3. Aplicação do entendimento, no caso, da remessa dos autos ao juízo federal de primeira instância.



    (Grifei)



    Da fundamentação do acórdão colhe-se:



    [...] 



    De fato, nos autos da ACO nº 359/SP-QO, o eminente Ministro Celso de Mello trouxe a este Plenário a discussão quanto ao alcance da alínea f do citado dispositivo. Naqueles autos, firmou-se o entendimento – em que pese a menção genérica do texto constitucional a “causas” e “conflitos” entre os entes federados – de que tão somente os litígios com potencialidade ofensiva sobre os valores que informam o pacto federativo seriam de competência originária desta Corte. Naquele mesmo julgado foi citado trecho do voto proferido pelo eminente ministro Sepúlveda Pertence no julgamento da ACO nº 417/PAQO, o qual bem ressalta a superação da interpretação literal por esta Corte em favor da apreensão da finalidade do dispositivo:



    “A jurisprudência da Corte traduz uma audaciosa redução do alcance literal da alínea questionada da sua competência original: cuida-se, porém, de redução teleológica e sistematicamente bem fundamentada (...)” (ACO 417/PA-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 7/12/90).



    De igual modo, esta Corte reduziu o alcance literal da alínea n do art. 102, I, da CF para excluir da categoria de “ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados” aquelas demandas que: (i) comportem interesse restrito a magistrados que se encontrem sob condição específica; ou (ii) veiculem direito extensível a outros servidores públicos.



    [...]



    Nesses julgados, superou-se a interpretação literal dos dispositivos fundamentalmente com o objetivo de atingir o núcleo normativo de seus comandos.



    A interpretação que neste voto exponho segue a linha de compreensão deste Supremo Tribunal quanto à necessidade de se atender à ratio subjacente à edição da norma (in casu, a alínea m do art. 102, I, da CF), o que implica certa restrição ao alcance da expressão “causas de sua competência originária” constante do dispositivo, mas – insisto – apenas na exata medida exigida para o atendimento da finalidade do comando normativo. 



    [...]



    A se adotar uma interpretação literal da norma, seria decorrência necessária a conclusão de que é competência desta Corte Suprema apreciar toda e qualquer execução de sentença proferida nas causas de sua competência originária. 



    Não vislumbro, todavia, que esse seja o intuito da norma em apreço. 



    Começo observando que esse dispositivo contém, em face dos demais, uma particularidade. É que as disposições insertas no art. 102, I, da CF/88, consoante disposto na AC nº 2596/DF, constituem “um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional” (AC nº 2596/DF), dispostas sob critérios que envolvem:



    (i) ora a natureza da demanda – é o que se dá com: alínea a (preservação da supremacia constitucional); alínea g (soberania do Estado brasileiro), alínea l (garantia da autoridade das decisões da Corte), alínea j (exclusividade na reapreciação e rescisão dos julgados da Corte) e alíneas n, o e r (hierarquia do Poder Judiciário); e 



    (ii) ora a posição constitucional da autoridade ou órgão envolvido nas demandas (alíneas b, c, d, i e q).



    E aqui fica evidenciada a particularidade da regra de competência inserta na alínea m, que ostenta nítido caráter de acessoriedade às demais regras de competência do art. 102, I.



    Isso porque “a execução de sentença nas causas de sua competência originária” constitui mero prolongamento da análise já realizada por esta Corte com base nas demais regras de competência. É, portanto, uma regra de competência firmada por atração da primeira. 



    Sendo apreciação acessória, entendo que a definição da competência desta Corte com base na alínea m se justificará sempre que existente a ratio que permitiu a atração da análise principal. 



    Clarifico com a hipótese dos autos.



    Aqui se trata de cumprimento de sentença proferido nos autos de mandado de segurança coletivo proposto em face de ato do Tribunal de Contas da União. 



    A atração da competência desta Corte, portanto, se deu em razão do órgão envolvido na celeuma (TCU), com amparo na alínea d, do art. 102, I. Vide:



    [...]



    A ação, portanto, foi julgada originariamente em razão da autoridade coatora ser o TCU. Essa foi a razão da atração da competência originária desta Corte: se tratou de ação mandamental em face do Tribunal de Contas da União. A execução, todavia, não contará com a participação do TCU, tampouco exigirá qualquer atuação daquela Corte de Contas.



    De fato, no caso, o mandado de segurança restou julgado pela concessão da ordem, para cassar, ante o reconhecimento de decadência e da ausência de contraditório e ampla defesa, os efeitos dos Acórdãos nºs 108/2004, 1.024/2004, 1.082/2006 e 1.597/2006 do Tribunal de Contas da União, que determinaram “a anulação da reestruturação feita pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no tocante a categoria de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos área de apoio, de nível auxiliar para nível intermediário”.



    Como se pode observar, por força do decisum proferido em mandado de segurança coletivo, remanesce, em sede de cumprimento de sentença, a liquidação do valor a ser pago pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região (União) e a individualização do crédito, matérias, portanto, que não justificariam, em sede matriz, a atração da competência desta Corte.



    Tenho, portanto, no caso, como esgotada a jurisdição desta Corte frente ao TCU, razão pela qual não vislumbrando razão para prosseguimento da fase executória perante esta Corte, entendo que os autos devem ser remetidos à instância ordinária, para prosseguimento das apreciações. 



    Saliente-se que, do ponto de vista processual, a solução aqui proposta encontra respaldo jurídico. Atente-se: trata-se de ação de natureza coletiva (no caso, mandado de segurança coletivo), para as quais há todo um regime jurídico voltado à facilitação da efetividade dos direitos albergados pela ação coletiva.



    [...]



    Considerando a já destacada missão constitucional do Supremo Tribunal Federal, não compete originariamente a esta Corte a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância. 



    Do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do RISTF e na esteira do que restou decidido na Pet nº 6.076-QO/DF, não conheço da presente petição, por incompetência desta Corte para processar os cumprimentos de sentença relativos ao MS nº 27.561/DF. 



    Remetam-se os autos à Justiça Federal do Estado de Minas Gerais. 



    [...]



    Na oportunidade, o ministro Edson Fachin ainda ressaltou:



    A questão da competência do Supremo Tribunal Federal para a execução nas causas originárias deve ser interpretada levando em consideração os objetivos institucionais articulados pelo legislador constituinte no contexto sistemático do art. 102 da Constituição Federal.



    [...]



    Isso porque a jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal, nas situações em que a execução ocorre por atos administrativos alheios à competência do órgão que atrai a competência do STF (no caso o Tribunal de Contas da União), esgota-se na análise do próprio ato por ele praticado.



    Esse entendimento sustenta-se no fato de que as consequências advindas do exercício da competência originária do STF, nos casos de mandados de segurança contra atos do TCU, devem também constar do rol normativo específico da jurisdição constitucional, não se estendendo para as situações em que tais atos são apenas decorrências indiretas do exercício de tal competência.



    (Grifei)



    Embora a referência expressa, nesse julgado, seja mandado de segurança coletivo, ministros do Supremo têm adotado a ótica também em impetrações individuais, ao fundamento de que as mesmas razões lhes são aplicáveis. São ilustrativos dessa tendência, decididos em juízo singular, o MS 35.554, ministro Edson Fachin, DJe de 23 de março de 2024; o MS 35.969, ministro Edson Fachin, DJe de 12 maio de 2023; e o MS 30.535 CumpSent, da minha relatoria, DJe de 8 de outubro de 2021.



    As impetrações que venho de referir têm em comum o objeto, ato de autoridade entre as mencionadas na alínea “d“ do inciso I do art. 102 da Constituição Federal.



    Note-se que, nesses casos, sendo a segurança concedida, os efeitos financeiros não serão suportados pelo órgão ao qual a autoridade está vinculada, mas pela entidade responsável por pagar a verba restabelecida via decisão do Supremo. Logo, não há justificativa para que o cumprimento da decisão tramite nesta Corte.



    Destaco, por oportuno, as ponderações do ministro Alexandre de Moraes feitas no julgamento do MS 36.209 ExecFazPub, DJe de 19 de fevereiro de 2021 — a envolver, ressalto, discussão intimamente ligada à do mandado de segurança ora em exame. Na ocasião, Sua Excelência bem aplicou os fundamentos da Pet 6.076 QO, registrando que:



    Embora o precedente citado fora produzido a partir do julgamento de mandado de segurança coletivo, tem-se a mesma ratio para o presente caso, originado em ação individual impetrada contra o Tribunal de Contas da União, fato a atrair a competência inicial da Corte (MS 35.045 CumpSent, Min. EDSON FACHIN, j. 06.08.2020; MS 36.250-AgR-ED, rel. Min. EDSON FACHIN, j. 06.08.2020; Rcl 36.499-ED, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 27.11.2020).



    Apesar de o comando sentencial do mandamus atingir o ato administrativo produzido pelo TCU, anulando-o por infringência à regra constitucional do direito adquirido, é certo que os efeitos econômicos da decisão não serão suportados, de qualquer maneira, pela Corte de Contas, mas sim pela Universidade Federal da Bahia, ordenadora do pagamento da pensão cassada e restabelecida pela anulação do ato de cassação. Trata-se, assim, de efeito lateral da decisão do mandado de segurança, não produzindo efeitos materiais outros em relação ao impetrado senão a ineficácia do ato de cassação da pensão, não se permitindo a discussão da reimplantação do benefício previdenciário pelo órgão pagador face ao órgão de fiscalização administrativa.



    Até porque, em termos finais, a competência para a execução da sentença em face da Fazenda Pública exige o reconhecimento de valor certo a ser pago, através de procedimento regulado genericamente pelo art. 534 do Código de Processo Civil, limitando-se eventual comando dado no mandado de segurança ao restabelecimento imediato dos pagamentos, ou seja, para o futuro. Embora se reconheça a possibilidade de se inferir efeito econômicos direitos à decisão mandamental, há de se observar a unidade entre o ente indicado no polo passivo do mandamus e aquele que arcará com os efeitos econômicos da decisão.



    Havendo dicotomia entre o ente emissor da decisão cassada e aquele que irá proceder ao atendimento dos efeitos de tal cassação, há se de observar, em eventual cumprimento de sentença, a competência jurisdicional fixada em relação a este último, ainda que todos estejam submetidos ao conceito geral de Fazenda Pública.



    Assim, havendo a decisão do mandado de segurança anulado o acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União que reputou ilegal a pensão implementada pela Universidade Federal da Bahia, órgão pagador, em favor do impetrante, tem-se a competência para o conhecimento do cumprimento forçado do comando sentença da Justiça Federal de primeiro grau, ausente norma especial de competência em favor deste último órgão. É que, em termos finais, falece legitimidade passiva ao Tribunal de Constas da União para responder pelas verbas não pagas pela UFBA a partir da decisão administrativa e, por isto, afastada a competência constitucional decorrente do art. 102, I, d da Constituição Federal. 



    Desta feita, o caso é de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para o processamento do cumprimento da sentença emitida neste mandado de segurança, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal de Primeiro Grau da Bahia, nos termos do art. 64, § 3º do Código de Processo Civil.



    Por estes fundamentos, ACOLHO a arguição de incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para processar o pedido de cumprimento de sentença, determinando a remessa do pedido de cumprimento de sentença à Justiça Federal de Primeiro Grau da Seção Judiciária da Bahia, devendo tomar providências para o efetivo e célere cumprimento da decisão (art. 5º, LXXVII, CF; art. 4º, CPC).



    [...]



    Pois bem. 



    A ora impetrante formalizou mandado de segurança para questionar a validade jurídica de deliberação do CNJ que lhe rendeu a pena de aposentadoria compulsória.



    Esta Corte concedeu a segurança, cassando o acórdão do órgão de fiscalização.



    Fixadas tais premissas fáticas, observo que a impetração, embora individual, logrou ser apreciada pelo Supremo em função de o ato impugnado ter sido praticado pelo Conselho Nacional de Justiça. A deliberação do órgão, inclusive, já foi objeto de exame, tendo a correspondente decisão transitado em julgado.



    Portanto, valores eventualmente devidos, desde a impetração até o momento da prolação da decisão concessiva da segurança, são consequência indireta de referido pronunciamento judicial e não serão pagos pelo CNJ, mas pelo órgão ou entidade responsável por fazê-lo, no caso o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Afasta-se, assim, a competência constitucional prevista no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal.



    3. Ante o exposto, declaro, de ofício, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar este pedido de cumprimento de sentença e determino a remessa do feito à Justiça estadual de primeira instância do Estado de Mato Grosso.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente